Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ. ART. 218-C DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. TIPICIDADE CONFIGURADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 218-C do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pela divulgação, via WhatsApp, de fotografias contendo cena de nudez da vítima, sem o seu consentimento. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória; subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, a compensação integral entre confissão e reincidência, a fixação de regime aberto e o afastamento ou a redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o envio de fotografia íntima a uma única pessoa, sem consentimento da vítima, configura o crime do art. 218-C do CP; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma desproporcional; (iii) determinar se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em caso de multirreincidência; (iv) verificar a adequação do regime inicial semiaberto; e (v) examinar a legalidade e o quantum da reparação mínima por dano moral, bem como a possibilidade de exclusão da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 218-C do CP tipifica como crime de ação múltipla a conduta de disponibilizar, transmitir ou divulgar, por qualquer meio, fotografia que contenha cena de nudez, sem consentimento da vítima, sendo desnecessária a divulgação em massa.
4. A prova da materialidade e da autoria é robusta, amparada por boletim de ocorrência, declarações da vítima, registros de imagens e confissão parcial do réu em juízo, que admitiu ter recebido e reenviado as fotografias.
5. O envio de imagens a uma única pessoa é suficiente para configurar o delito, pois o tipo penal não exige a ampla difusão do conteúdo íntimo.
6. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado pode adotar a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima para valorar circunstância judicial negativa, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica, desde que haja fundamentação proporcional.
7. A multirreincidência impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo a primeira preponderar, em observância ao princípio da individualização da pena e à orientação do STJ (Tema 585).
8. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada quando o réu é multirreincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o e § 3o, do CP.
9. A fixação de valor mínimo para reparação de dano moral na sentença penal condenatória exige pedido expresso, indicação do montante e possibilidade de contraditório, requisitos atendidos no caso concreto.
10. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequada sua redução diante das circunstâncias do caso e da condição econômica do réu.
11. A pena de multa não pode ser aplicada quando introduzida por lei posterior aos fatos, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.